Tribunal: TJBA
Processo: 0518867-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0518867-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s): JOEL FERREIRA VAZ FILHO

APELADO: MARIA ANGELICA SERAFIM TOSCHINO

Advogado(s):MARCIA COSTA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS APÓS FIM DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM
QUANTUM
ADEQUADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por Condomínio Civil Shopping Center Paralela contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré à indenização patrimonial e confirmando a reintegração de posse dos bens da autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a retenção dos bens da autora após o término do contrato de locação configura esbulho possessório;
(ii) avaliar a procedência da reconvenção apresentada pela ré;
(iii) examinar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada, pois a retenção indevida dos bens caracteriza esbulho, conforme demonstrado pela autora, justificando o ajuizamento da ação de reintegração de posse.
4. Quanto ao mérito, ficou comprovado que a ré reteve indevidamente os bens da autora, configurando esbulho possessório.

5.A indenização fixada em 20 aluguéis mínimos foi proporcional ao prejuízo causado pela retenção prolongada dos bens.
6. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois a alegação de inadimplência locatícia não justifica a retenção dos bens da autora.
7. Majoração dos honorários advocatícios em favor da autora para R$ 4.000,00, considerando o trabalho adicional em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improcedente. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A retenção indevida de bens após o término de relação locatícia configura esbulho possessório, devendo ser resti
tuídos ao possuidor e gerando o dever de indenizar.

A inadimplência não autoriza a retenção de bens do locatário, sendo vedado o exercício arbitrário das próprias razões.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85; CC, arts. 1.210, 1.216, 402.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0518867-10.2016.8.05.0001, sendo Apelante Condominio Civil Shopping Center Paralela e Apelada Maria Angelica Serafim Toschino, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

e negar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator